Tribunal: CARF
Processo: 10314.723222/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.723222/2012-66
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3401-008.131 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MATRIX SJC COMERCIO DE PAPEIS E DERIVADOS IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - EPP

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/05/2012
AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Os fundamentos legais aduzidos no auto de infração e no relatório de
fiscalização devem ser os mesmos, não podendo haver indicações de
penalidades diversas, sob pena de incursão no cerceamento do direito de defesa
(art.10 - IV c/c art.59 - II, in fine, do Decreto no 70.235/72) e em vício formal,
este reconhecível de ofício (ADN Cosit no 2/99).
ALTERAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
CAMBIAIS.
IMPORTAÇÃO
IRREGULAR
OU
FRAUDULENTA.
VÍCIO
DE
MOTIVAÇÃO.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
A fiscalização deve motivar adequadamente (art.10 - III, do Decreto no
70.235/72; art.50 - I e II, da Lei no 9.784/99) a alegação de que a alteração de
informações cambiais, na declaração de importação, se enquadraria na hipótese
de importação irregular ou fraudulenta, com vistas à aplicação da penalidade
regulamentada pelo art.704, do Decreto no 6.759/2009.
ARBITRAMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
A sanção prevista no art.83 - I, da Lei no 4.502/64, regulamentada pelo art.704,
do Decreto no 6.759/2009, toma por base de cálculo o valor comercial da
mercadoria importada. O cálculo feito a partir do valor aduaneiro, com
acréscimo dos tributos incidentes na operação, é procedimento de
arbitramento, sem previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares, Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias e Tom Pierre
Fernandes da Silva votaram pelas conclusões, por entenderem que o lançamento padece de erro
de enquadramento legal quanto à multa aplicável.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.723222/2012-66
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723222/2012-66

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada em substituição ao
conselheiro João Paulo Mendes Neto), Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (Vice-Presidente), e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro
João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício decorrente da r. decisão n. 07-40.920 proferida
pela 1o Turma da r. DRJ em Florianópolis que por unanimidade de votos, julgar a impugnação
procedente, cancelando o crédito tributário exigido.
Trata-se de auto de infração (fls.2 a 7), protocolado em 14/05/2012 notificado
ao interessado em 17/05/2012 (fls.491), lavrado na IRF - SPO, no valor total igual a R$
6.063.340,59, para constituição de "multa de mora", em virtude de o contribuinte ter-se utilizado
de "artifícios fraudulentos para realizar importações em volumes superiores ao que a sua
habilitação simplificada pequena monta permitia" (fls.04), com fundamento (fls.04) legal nos
arts.43 e 61 - caput e §§1o e 2o, da Lei no 9.430/96, regulamentado pelos arts.745 e 746, do
Decreto no 6.759/2009.
Consta no quadro "DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S)
LEGAL(IS)", à fls.04, especificamente no campo "ENQUADRAMENTO LEGAL", sob o título
"observações":
"1) O enquadramento legal sugerido é referente à multa de mora de 20% (não
passível de redução) do art. 61, §2o, da Lei no 9.430/96, aplicada
isoladamente, conforme art 43 da mesma lei.
2) Este código de infração funciona como um “coringa”, que permite a
aplicação de multas não passíveis de redução que ainda não foram
implementadas em códigos de infração específicos. 3) Alterar o texto do
enquadramento legal se o texto sugerido não for o apropriado para o caso
concreto." (Grifou-se)
À fls.08 a 23, o que materialmente conduz o relatório de fiscalização, foi
intitulado como "REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS DE INAPTIDÃO DO CNPJ". Da
leitura desse "relato", verifica-se que a conclusão do procedimento fiscal não foi pelo
lançamento da multa de mora. Por um lado (fls.16, terceiro parágrafo), a fiscalização entendeu
pela aplicação da pena de perdimento, prevista no art.87 - I, da Lei 4.502/64, regulamentada
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723222/2012-66

pelo art.690, do Decreto no 6.759/2009, que, vale destacar, somente tem lugar se não prevista
sanção mais específica. Vale notar que esse "perdimento" não carreava consigo a possibilidade
de sua conversão/substituição por multa pecuniária, como nas hipóteses aventadas no art.689 -
caput c/c §1o, do Decreto no 6.759/2009.
Art. 690. Aplica-se ainda a pena de perdimento da mercadoria de procedência
estrangeira encontrada na zona secundária, introduzida clandestinamente no
País ou importada irregular ou fraudulentamente (Lei no 4.502, de 1964, art.
87, inciso I).
Parágrafo único. A pena a que se refere o caput não se aplica quando houver
tipificação mais específica neste Decreto. (Grifou-se)
No momento seguinte (fls.16, último parágrafo, e fls.17), entendeu-se pela
aplicação de sanção diversa que, a propósito, possui infração também diversa, embora a
diferença seja muito sutil, constante do art.83 - I, da Lei no 4.502/64, regulamentada pelo art.704,
do Decreto no 6.759/2009. Essa norma, também, somente tem lugar se não prevista sanção mais
específica:
Art. 704. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria os que
entregarem a consumo, ou consumirem mercadoria de procedência
estrangeira introduzida clandestinamente no País ou importada irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou
nele permanecido sem que tenha havido registro da declaração da
importação, ou desacompanhada de Guia de Licitação ou nota fiscal,
conforme o caso (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso I; e Decreto-Lei no 400,
de 30 de dezembro de 1968, art. 1o, alteração 2a).
Parágrafo único. A pena a que se refere o caput não se aplica quando houver
tipificação mais específica neste Decreto. (Grifou-se)

Duas passagens se destacam:
(1a). Houve presunção de venda dos bens importados, no mercado nacional, o
que inviabilizaria sua localização1;
(2a). O Regulamento Aduaneiro não tinha previsto penalidade mais específica
para o caso, tendo a fiscalização focado atenção no que apontou como
"importação irregular por fraude relativa à cobertura cambial"2.
A "questão cambial" era relativa a informações que, pela interpretação da
autoridade fiscal, não condiziam com a realidade das operações, onde o importador promoveu
retificações nesse tipo de informação, nas Declarações de Importação (DI), ora informando "com
cobertura cambial", ora "sem cobertura cambial". Essas alterações teriam servido, em tese, para
burlar o cálculo do limite de operações no comércio exterior, uma vez que o interessado estava
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723222/2012-66

habilitado como "pequena monta", sujeitando-se ao limite de US$ 150,000.00 semestrais.
Segundo a fiscalização (fls.13, penúltimo parágrafo):
"(...) quando uma DI é registrada como “sem cobertura cambial”, ela não é
computada para fins do limite de importação imposto às empresas habilitadas
na modalidade simplificada pequena monta."
Por tais características, a autoridade fiscal concluiu (fls.16, primeiro
parágrafo):
"Conforme ficou evidenciado neste relatório, a empresa Matrix fraudou suas
declarações de importação informando que as mesmas foram importadas sem
cobertura cambial apenas para driblar o limite imposto pelo SISCOMEX,
tendo sido as mesmas, portanto, importadas de maneira irregular já que se a
empresa tivesse declarado a verdade de suas operações, diversas importações
não poderiam ter sido realizadas."
Quando chegada a fase de liquidação, após o entendimento de materialização
de infração, houve menção de que seria lançada a multa pecuniária calculada com base no valor
comercial da mercadoria, tendo sido registrado que não foram obtidos os documentos
requisitados ao fiscalizado, estando disponíveis, somente, algumas notas fiscais (eletrônicas) dos
anos de 2010 e 20114 .
Como dito acima, houve presunção de venda das mercadorias importadas,
tendo sido feito verdadeiro "arbitramento" do valor comercial, por meio de acréscimo da carga
tributária incidente na importação ao valor aduaneiro. Todavia, não se indicou a base legal para
esse arbitramento.
Em 18/06/2012, o interessado apresentou sua impugnação (fls.523 a 532), por
meio de advogado, tendo alegado, em síntese:
a) que teria havido cerceamento do direito de defesa, pois não lhe foi dado
prazo para apresentação de documentos, a contar do dia 10/05/2012 – “essa
data não foi encontrada nos autos – nota do relator”;
b) que a multa aplicada levou em conta o valor de mercado dos bens, mas a
impugnante era "isenta do pagamento dos impostos em que a multa foi
aplicada" (fls.531, antepenúltimo parágrafo).
Nos pedidos, demandou pela anulação do auto de infração.
O pleito foi analisado pela r. DRJ em Florianópolis, que lhe deu provimento
nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/05/2012
AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO. FUNDAMENTO LEGAL.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723222/2012-66

Os fundamentos legais aduzidos no auto de infração e no relatório de
fiscalização devem ser os mesmos, não podendo haver indicações de
penalidades diversas, sob pena de incursão no cerceamento do direito de defesa
(art.10 - IV c/c art.59 - II, in fine, do Decreto no 70.235/72) e em vício formal,
este reconhecível de ofício (ADN Cosit no 2/99).
ALTERAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
CAMBIAIS.
IMPORTAÇÃO
IRREGULAR OU FRAUDULENTA.
A fiscalização deve motivar adequadamente (art.10 - III, do Decreto no
70.235/72; art.50 - I e II, da Lei no 9.784/99) a alegação de que a alteração de
informações cambiais, na declaração de importação, se enquadraria na hipótese
de importação irregular ou fraudulenta, com vistas à aplicação da penalidade
regulamentada pelo art.704, do Decreto no 6.759/2009.
ARBITRAMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
A sanção prevista no art.83 - I, da Lei no 4.502/64, regulamentada pelo art.704,
do Decreto no 6.759/2009, toma por base de cálculo o valor comercial da
mercadoria importada. O cálculo feito a partir do valor aduaneiro, com
acréscimo dos tributos incidentes na operação, é procedimento de arbitramento,
sem previsão legal.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
A r. decisão foi recorrida de ofício, nos termos do art. 1o da Portaria MF no 63,
de 9 de fevereiro de 2017, que estabeleceu o limite de alçada em R$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil reais).

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
1.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
2.
Oportunizada a apresentação de razões pela Fazenda Nacional, esta
omitiu-se. Assim, proponho a confirmação da r. decisão recorrida nos termos do art. 57, §3 do
RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
§3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723222/2012-66

novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF
no 329, de 2017)
3.
Para tanto, peço vênia para transcrever o voto do i. julgador relator que
conduziu o acórdão:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e
conhecimento da impugnação, dentre os quais a análise das formalidades a
cargo da unidade preparadora (fls.568), procede-se ao julgamento.
Não há clareza quanto ao dispositivo legal utilizado na autuação, o que
representa infringência ao disposto no art.10 – IV5, do Decreto no 70.235/72,
regulamentado pelo art.39 – IV, do Decreto no 7.574/2011.
No auto de infração foi indicado que era o caso de lançamento da multa de
mora, mas o "relato da fiscalização" acabou por concluir que seria lançada
multa equivalente ao valor comercial da mercadoria importada.
No caso, vício formal, que deve ser declarado de ofício, consoante os termos
do Ato Declaratório Normativo Cosit no 2/1999.
Foi destacado, ainda, que as alterações cambiais promovidas pelo importador,
com a finalidade, em tese, de esquivar-se do limite de operações no comércio
exterior, resultaram em "importações irregulares ou fraudulentas".
Entretanto, falta a devida motivação na autuação, pois a fiscalização não
explicou o que seria "importação irregular ou fraudulenta" e como isso se
atrela às alterações nas informações cambiais.
A necessidade de motivação adequada pode ser vista no art.10 - III, do Decreto
no 70.235/72, ao ter mencionado "descrição do fato", bem como no art.50 – I e
II7, da Lei no 9.784/99.
A subsunção do fato à norma deve ser suficientemente clara, para viabilizar o
direito ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de incorrer-se em nulidade,
nos termos do art.59 - II - in fine, do Decreto no 70.235/72.
Quando procedidos os cálculos para o lançamento, houve verdadeiro
"arbitramento" do que seria o "valor comercial da mercadoria", sem
indicação do fundamento legal, tendo-se incorrido, mais uma vez, em vício
formal (art.10 – IV, do Decreto no 70.235/72; ADN Cosit no 2/1999).
Ainda dentro desse tópico, foi dito que se obtiveram as notas fiscais eletrônicas
dos anos de 2010 e de 2011 - acreditamos que na esteira do Ajuste Sinief no
07/20058 (publicado no DOU de 05/10/2005) e da cláusula segunda, inciso
III9, do Protocolo ICMS no 42/2009 (publicado no DOU de 15/07/2009) -, mas
não se mencionou se houve divisão entre o "valor comercial" desses dois anos,
que poderiam ser extraídos das próprias NF eletrônicas, daqueles relativos aos
anos de 2008 e 2009.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723222/2012-66

Assim, o lançamento restou maculado, também, na sua fase de liquidação.
Pelo exposto, voto pela declaração de NULIDADE do lançamento, com base
no art.59 - II - in fine, do Decreto no 70.235/72.
4.
Ante todo o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
de ofício.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital